Tribunal: TJDFT
Processo: 0716890-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECRETAÇÃO DE SIGILO SOBRE DOCUMENTOS. DESCABIMENTO. HIPÓTESES DO ART. 189 DO CPC NÃO VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de execução fiscal proposta pelo ente agravado contra o agravante e outros.
2. O art. 93, IX, da Constituição Federal assegura o dever de que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário sejam públicos, dispondo, contudo, que a lei poderá limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.
3. Em cumprimento à determinação constitucional, o art. 189 do CPC estabelece as hipóteses de tramitação dos autos em segredo de justiça, excepcionando a regra da publicidade dos atos processuais. A hipótese dos autos, entretanto, não se amolda a nenhum dos casos justificadores da decretação de sigilo.
4. Não se verifica do prontuário médico do agravante dados que demandem proteção pelo direito à intimidade, tendo em vista a natureza eminentemente técnica das informações lá contidas.
5. Os extratos bancários e a declaração do INSS juntados na origem também não revelam informações de natureza sensível, a demandar a atribuição de sigilo com base na proteção à intimidade.
6. Não se extrai, portanto, a presença dos requisitos legais para concessão da excepcional decretação de sigilo requerida, o que revela o acerto da r. decisão agravada.
7. Recurso conhecido e desprovido.